Tribunal: TJDFT
Processo: 0707094-78.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Indulto pleno. Decreto 12.338/24. Crime patrimonial sem violência ou grave ameaça. Reparação do dano. Incapacidade econômica. Presunção relativa. Exame do caso concreto. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que indeferiu pedido de indulto com base no Decreto Presidencial 12.338/24, porque não reparado o dano e não demonstrada a impossibilidade de fazê-lo.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há elementos que demonstrem a incapacidade econômica da agravante para reparar os danos causados à vítima.
III. Razões de decidir
3. O D. 12.338/24 estabeleceu, entre as condições para concessão do indulto a condenados por crimes patrimoniais sem grave ameaça e violência, a reparação do dano, excetuada a necessidade de reparação do dano aos que comprovem, ou seja possível presumir, incapacidade econômica de repará-lo.
4. A reparação do dano sofrido pela vítima é a regra do ordenamento jurídico. Afastá-la, exceção.
5. A presunção de incapacidade econômica do condenado prevista no art. 12 do decreto não é absoluta. Não prevalece se há provas de que o apenado, no caso concreto, tem condições econômicas de reparar o prejuízo que causou à vítima.
6. Se a apenada, que é empresária, foi beneficiada com a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos - prestação pecuniária -, que vem adimplindo, e foi patrocinada por advogado particular nas ações penais de origem e nas demais ações cíveis e criminais a que responde, não é hipossuficiente econômico para fins de concessão do indulto.
IV. Dispositivo
7. Agravo não provido.
____
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XLV; Decreto 12.338/24.